Tribunal: TJDFT
Processo: 0733208-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733208-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: JOSE WANDERLEY MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 4o da Lei no 9.307/96, que regulamenta a arbitragem, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 2. Inaplicável a cláusula de arbitragem nas hipóteses em que se discutem litígios ou integralização de capital social ocorridas anteriormente a sua instituição, visto que o compromisso arbitral vincula as partes e a sociedade apenas para os litígios que venham a surgir após a sua instituição e não pode retroagir para alcançar situações pretéritas. 3. A interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do feito originário, visto que, em regra, não possui efeito suspensivo, a não ser que expressamente deferido pelo relator ou demonstrada qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do feito, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 3o, 4o, §1o, e 8o, parágrafo único, todos da Lei no 9.307/96, 136-A, 223, § 2o, 224, inciso I, e 227, § 3o, todos da Lei no 6.404/76, e 1.116 do Código Civil, sustentando ser devida a incidência da cláusula compromissória na hipótese de incorporação de empresa, uma vez que todos os acionistas se submetem aos estatutos da sociedade incorporadora, ainda que instituídos posteriormente, razão pela qual o processo o juízo arbitral possuiria a competência exclusiva para dirimir o caso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJBA e do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024